Tribunal: TJDFT
Processo: 0709997-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709997-65.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: ESTEFFANIA CAETANO VASCONCELOS DESPACHO Intime-se a parte autora sobre a petição de ID 60833368. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora